Tribunal: TJDFT
Processo: 0006502-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. DECURSO DE UM ANO. ARQUIVAMENTO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. ART. 59 DA LEI No 7.357/85. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SÚMULA 106 DO STJ. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PREVISTA NA LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei no. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses. E, o artigo 206-A do Código Civil, em consonância com o entendimento sumular n. 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, expressamente afirma que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma estabelecida no artigo 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução, inexistindo, ainda, qualquer ofensa à Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A despeito do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, deve o executado responder pelo ônus sucumbencial, em homenagem ao princípio da causalidade, haja vista ter o devedor deixado de satisfazer espontaneamente a obrigação, dando causa à deflagração do processo. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida